Tribunal: TJES
Processo: 5001708-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001708-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS AURELIO DOS SANTOS CALDEIRA
RECORRIDO: VINICIUS GODINHO PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ECURSO INOMINADO Nº
5001708-26.2023.8.08.00
24

RECTE.: VINICIUS GODINHO PEREIRA

RECDO.: MARCUS AURÉLIO DOS SANTOS CALDEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8047399. Contrarrazões interposta, id. 8047401, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id 8047399), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8047393), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida VINICIUS GODINHO PEREIRA na obrigação de pagar a parte Autora MARCUS AURELIO DOS SANTOS CALDEIRA, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente ao cheque: Banco nº 021, Agência nº 0102, Conta nº 1311794-0, Cheque nº AIS-000128. Outrossim incide correção monetária no cheque a partir do vencimento, em 24/12/2022 e com juros a partir de 27/12/2022 (dia da apresentação do título a banco). Indefiro os pedidos contrapostos formulados pela parte Ré.”

Trata-se de Ação de ação de cobrança, em que o autor alega, em síntese, que celebrou negócio jurídico verbal de compra e venda de semoventes, consistente na negociação de 09 (nove) cabeças de gado no valor individual de R$ 4.722,22 (quatro mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), totalizando o total de R$ 42.500,00(quarenta e dois mil e quinhentos reais), convencionando-se o pagamento em uma entrada de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) e 03 (três) parcelas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e 01 (uma) parcela de R$4.500,00, a vencer a primeira parcela em 01/10/2022 e as demais nos meses subsequentes.

Sustenta que a tradição foi realizada em 26/08/2022 e a Guia de Transito animal foi emitida em nome do genitor do requerido, Sr. Welice Gonçalves Pereira e que passados 120 dias sem que o requerido tenha feito qualquer reclamação de anormalidade, no dia 12/12/2022, o último chegue no valor de R$ 4.000 foi sustado. Informa que não concorda com a suspensão do pagamento de R$4.000,00, pois o Requerido não fez reclamação sobre os animais e, portanto, não poderia o Autor ser responsável por possíveis adversidades enfrentadas pelos semoventes, motivo pelo qual requer o adimplemento a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, que a r. sentença não considerou o laudo técnico juntado aos autos, afirma que a idade avançada dos animais ratifica a alegação de vício oculto, já que chegaram na propriedade do autor debilitados. Afirma que há nos autos prova que permite concluir o nexo causal entre o vício oculto na tradição e a má produção de leite. Alega ainda ser devido ao recorrente reparação moral, da forma como requerido em pedido contraposto. Requer ao final a reforma da r. sentença de primeiro grau.

Inicialmente, entendo que não se aplica ao caso as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de instrumento particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, portanto, relação de consumo.

Assim, conforme dispõe o artigo 373 do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Analisando as provas dos autos, verifico que não há razão para modificação da r. sentença primeva, explico:

Em primeiro lugar, não há nos autos prova de vício ocultos nos semoventes, o laudo médico juntado pelo requerido não afirma que os animais estavam doentes antes mesmo de serem adquiridos, assim, não se pode concluir pelas provas dos autos o motivo pelo qual faleceu um dos animais, nem se a doença que o vitimou já existia antes mesmo da compra e venda.

O que se pode afirmar claramente, pelo depoimento colhido nos autos, é que foi o requerido, ora recorrente, quem escolheu os animais e que um dos animais que chegou debilitado foi trocado pelo autor, tendo o requerido escolhido um novo animal, que veio a falecer meses após a compra.

Assim, coaduno com o entendimento da r. sentença de piso, que assim dispôs:

“(...)Em que pese a contestação apontar a existência de vício oculto, o mesmo não restou comprovado.

Quanto a alegação de que a abordagem/promessa inicial do Autor que culminou no negócio foi a de que as vacas eram jovens e que produziriam mais de 20 litros de leite por dia cada uma delas, o áudio do Requerido no id. 24658697 aponta que o pasto é fraco, e que estava começando a sair, e que davam um pouco de ração também, e que uma das vacas FIV estava com um teto, 20 a 30% para funcionar, mas que estava tranquilo porque dava a quantidade de leite que foi informado, batendo 8 litros de leite por dia, mas uma vaca com bezerro branco, uma rajada de branco, estava dando menos de dois litros por dia. Explica que o preço foi o mesmo para todas, uma sendo melhores que a outra, o pasto também não estar bom, e que era complicado uma vaca dar 1,5 litros de leite, e que todas somadas dão cerca de 26 litros por dia.

O que restou comprovado é que o Requerido foi apresentado aos animais e ele fez a seleção dos mesmos, inclusive um animal que chegou debilitado, produzindo pouco leite conforme o áudio acima, e foi trocado pelo Autor, sendo que o Requerido teve duas opções para escolher e escolheu uma que meses após veio a falecer.

Além disso, o áudio demonstra que as vacas estavam batendo o combinado.

Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, a média nacional de produção, quando se fala em vacas em lactação, é de 7 a 8 litros de leite por dia. (fonte:
https://girodoboi.canalrural.com.br/pecuaria/quantos-litros-de-leite-uma-vaca-produz-por-dia/
)

Além disso, muitas ações influenciam na quantidade de leite que uma vaca produz por dia, como: raça; manejo; tipo e como a ordenha é conduzida; prevenção e controle de doenças; higiene; instalações; ração e nutrição das vacas de leite; climatização; quantidade de água ingerida por dia por cada animal. Mas, na média de produção de leite no Brasil, é
cinco litros por vaca
. Entretanto, há registros de vacas que chegam até 10 litros por dia, principalmente, em regime de semi-confinamento. (
https://dicas.boisaude.com.br/quantos-litros-de-leite-uma-vaca-produz-por-dia/#:~:text=Mas%2C%20na%20m%C3%A9dia%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o,em%20regime%20de%20semi%2Dconfinamento
. )

Além disso, observo que não foi juntado laudo veterinário atestando tais problemas no animal falecido. O laudo pericial, elaborado em 02/05/2023, juntado pelo Réu apontam que três dos quatro animais restantes estão com ausência de produção de leite, sendo que na tradição todos estavam produzindo leite, mesmo que em quantidade não desejada pelo comprador.

Assim, para um leigo não é possível concluir o que alega a parte Ré, pois não se pode atestar os motivos do falecimento do animal entregue, se foi por doença, e se foi se é anterior ou posterior ao contrato de compra e venda firmado pelas partes, o que ocasionou tal problema, se é permanente ou temporária e, ainda, se existia tratamento para o caso. Desse modo, era necessário parecer de profissional, com conhecimento técnico, para analisar o exame, ônus que não se desincumbiu o Requerido.

Assim, não há qualquer comprovação nos autos de que o animal estava com alguma doença quando da tradição, não havendo como responsabilizar a parte autora, nos termos do contrato e do artigo 492 do Código Civil, que dispõe que os riscos correm por conta do vendedor somente até a tradição.”

Desse modo, cabe dizer que o fato de terem aparecido alguns problemas de saúde nos animais, por si só, não comprova que tais animais estavam com “problemas de saúde ocultos” quando da negociação.

Quanto a idade dos animais, repito, o próprio requerido junto de um funcionário, quem selecionou os semoventes, não podendo alegar desconhecimento de tal fato, até mesmo porque, não se pode admitir que pessoas que compram vacas leiteiras de custo elevado, não saibam distinguir entre um animal de idade avançada ou não. Ainda, caso não tivesse entendimento suficiente para verificar se os animais eram novos ou de idade avançada, caberia ao requerido, ora recorrente, levar um profissional gabaritado quando da compra para verificar possíveis problemas nos animais, antes de pagar o preço pelos mesmos.

Quanto a baixa produção de leite, a r. sentença de primeiro grau esclareceu bem os fatos, ao afirmar que o áudio juntado pelo requerido menciona que as vacas estavam “ batendo o combinado” e que vários fatores podem influenciar na quantidade de leite que uma vaca produz.

Portanto, entendo como o juízo de primeiro grau, caberia ao requerido comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, o que não ocorreu.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que desde já fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)